Tribunal: TJSP
Processo: 2265375-56.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Recurso da executada. Pedido de concessão de gratuidade de justiça indeferido. Agravante que foi devidamente intimada para recolher o preparo, sob pena de deserção e deixou transcorrer "in albis" o prazo concedido. O preparo recursal constitui requisito extrínseco da admissibilidade do recurso, devendo ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Recurso da executada. Pedido de concessão de gratuidade de justiça indeferido. Agravante que foi devidamente intimada para recolher o preparo, sob pena de deserção e deixou transcorrer "in albis" o prazo concedido. O preparo recursal constitui requisito extrínseco da admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado pela parte apelante no ato da sua interposição, sob pena de deserção. Inteligência do artigo 1.007, §2o e § 4o, do Código de Processo Civil. Deserção caracterizada. RECURSO NÃO CONHECIDO.